Tribunal: TJMT
Processo: 1029830-74.2024.8.11.0000
Órgão julgador: MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-12-10
Data de publicação: 2024-12-13

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1029830-74.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Busca e Apreensão]
Relator:
Des(a).
MARCIO APARECIDO GUEDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[THIAGO JUNIOR TREVISOL - CPF: 021.191.501-76 (ADVOGADO), ELISANDRO TURANI TRANSPORTADORA EIRELI - CNPJ: 06.109.056/0001-65 (EMBARGANTE), BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. - CNPJ: 07.207.996/0001-50 (EMBARGADO), ROBERTA BEATRIZ DO NASCIMENTO - CPF: 261.067.088-51 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

Ementa:

Direito civil e processual civil. Agravo de instrumento. Busca e apreensão. Alienação fiduciária. Notificação para constituição em mora. Validade. Inexistência de inadimplemento comprovado. Reformada decisão liminar.

I. Caso em exame

Agravo de instrumento interposto contra decisão liminar que deferiu a busca e apreensão de veículo, em ação proposta pelo banco recorrido, alegando inadimplemento de contrato de alienação fiduciária.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em: (i) verificar a validade da notificação extrajudicial para constituição em mora; e (ii) apurar se houve inadimplemento apto a justificar a busca e apreensão do bem.

III. Razões de decidir

3. A notificação extrajudicial foi enviada ao endereço constante no contrato, cumprindo as exigências do art. 2o, §2o, do Decreto-Lei no 911/69.

4. Contudo, os comprovantes apresentados demonstram a quitação de parcelas antes do ajuizamento da ação, indicando a ausência de inadimplemento no momento da propositura da demanda.

5. Dada a dúvida razoável quanto à mora e o acordo prévio entre as partes, foi prudente reformar a decisão agravada, assegurando a posse do bem ao agravante.

IV. Dispositivo e tese

6. Agravo de instrumento provido.

Tese de julgamento:

"1. Para a constituição em mora em contratos de alienação fiduciária, é válida a notificação extrajudicial enviada ao endereço do contrato, sendo desnecessária a notificação pessoal do devedor.

2. A inexistência de inadimplemento devidamente comprovado inviabiliza a concessão de liminar em ação de busca e apreensão."

R E L A T Ó R I O

Cuida-se de recurso de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto por ELISANDRO TURANI TRANSPORTADORA EIRELI contra a decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da 4.a Vara Cível da Comarca de Sinop/MT, que nos autos da ação de “
Busca e Apreensão
” (Proc. no 1019472-05.2016.8.11.0041), ajuizada pelo agravante contra a BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A., concedeu a liminar de busca e apreensão do veículo descrito na inicial
(cf. Id. no 172316143 dos autos de origem).

O agravante afirma que
“não houve constituição em mora, visto que a Notificação extrajudicial enviada ao endereço constante do contrato é tão genérica quanto poderia ser”,
isto é, sem informações suficientes para identificação das parcelas inadimplidas.

Aduz, ainda, que pagou todas as parcelas em aberto antes do ajuizamento da ação, já que
,
em 26 de julho de 2024, pagou a parcela de maio no valor de R$ 10.404,06; no dia 13 de setembro de 2024, pagou a parcela de junho no valor de R$ 11.531,54; no dia 20 de setembro, pagou a parcela de julho/2024, no valor de R$ 11.157,96, e, no dia 08 de outubro de 2024, a agravada emitiu boleto, conforme acordo entre as partes, para quitação das parcelas relativas a agosto e setembro de 2024.

Pede, pois, o provimento do para que seja revogada a decisão agravada; de imediato, pede a suspensão dos efeitos da decisão agravada (cf. Id. n. 247080174).

A decisão vinculada ao Id. n. 247653664 indeferiu o pedido de antecipação da pretensão recursal.

A agravante opôs Embargos de Declaração contra a decisão que indeferiu o pedido de antecipação da pretensão recursal (cf. Id. n. 248315192).

Nas contrarrazões, o agravado combate as razões recursais e torce pelo desprovimento do recurso (cf. Id. n. 252840154).

É o relatório.

Cuiabá, data registrada no sistema.

MARCIO APARECIDO GUEDES

Relator

V O T O R E L A T O R

Conquanto ainda não tenha sido julgado os Embargos de Declaração vinculados ao Id. no 248315192 opostos contra a decisão que admitiu o Agravo de Instrumento, mas indeferiu o pedido de antecipação da pretensão recursal, considerando que o Agravo de Instrumento já está devidamente instruído e apto a pronto julgamento, posto que já ofertadas as contrarrazões, passo diretamente ao exame do recurso principal.

No dia 14.10.2024, o Banco ajuizou a presente ação de busca e apreensão, dizendo que celebrou com o agravante o contrato no 5637277, e que “
o Réu tornou-­se inadimplente, deixando de efetuar o pagamento das prestações a partir da parcela de número 35, vencida em 20/05/2024, incorrendo em mora desde então, nos termos do artigo 2o e § 2o, do Decreto ­Lei no 911/69, com as alterações da Lei no 13.043/2014
”, tendo sido notificado sobre o inadimplemento em 13 de setembro de 2024 (cf. Id. n. 172223234 dos autos de origem).

O art. 3o do Decreto-Lei no 911/69 prevê que “
o proprietário fiduciário ou credor poderá, desde que comprovada a mora, na forma estabelecida pelo § 2o do art. 2o, ou o inadimplemento, requerer contra o devedor ou terceiro a busca e apreensão do bem alienado fiduciariamente
”, enquanto que o §2o do art. 2o estabelece que “
a mora decorrerá do simples vencimento do prazo para pagamento e poderá ser comprovada por carta registrada com aviso de recebimento, não se exigindo que a assinatura constante do referido aviso seja a do próprio destinatário
”; e, mesmo antes da
alteração legislativa propiciada pela Lei no 13.043/14, que incluiu a ressalva final do §2o do art. 2o acerca da desnecessidade da assinatura do destinatário à validade da notificação da mora, a orientação da jurisprudência nacional há muito pacificara o entendimento quanto à prescindibilidade de notificação pessoal do devedor para fins de válida comprovação da mora, sendo suficiente o envio da notificação ao endereço do contrato.

Nesse sentido:

“EMENTA: (...) NOTIFICAÇÃO DO DEVEDOR PARA A PURGAÇÃO DA MORA. EXIGÊNCIA ATENDIDA. CONCLUSÃO FIRMADA PELO ACÓRDÃO RECORRIDO COM BASE NAS PROVAS DOS AUTOS. REVISÃO DESSA PREMISSA. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 7/STJ. AGRAVO IMPROVIDO. 1. A jurisprudência desta Corte é pacífica no sentido de ser necessária a comprovação da cientificação do devedor para purgação da mora, mediante notificação extrajudicial, realizada por carta registrada enviada por Cartório de Títulos e Documentos, entregue no domicílio do devedor, sendo prescindível a notificação pessoal.” (STJ - 3a Turma - AgInt no AREsp 1108611/RJ – Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, julgamento em 17/10/2017, DJe 26/10/2017).

“EMENTA: ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. BUSCA E APREENSÃO. NOTIFICAÇÃO PRÉVIA DO DEVEDOR. NECESSIDADE. (...) 2. É firme a jurisprudência desta Corte no sentido de que, nos contratos de alienação fiduciária, para que ocorra a busca e apreensão do bem, a mora do devedor deve ser comprovada pelo protesto do título ou pela notificação extrajudicial, sendo necessária, nesse último caso, a efetiva entrega da notificação no endereço indicado pelo devedor. 3. Agravo regimental não provido.” (STJ - 3a Turma - AgRg no AREsp 564.262/PR – Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, julgamento em 26/04/2016, DJe 09/05/2016)

“EMENTA:

(...). BUSCA E APREENSÃO. MORA. NOTIFICAÇÃO PRÉVIA DO DEVEDOR. NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL OU POR PROTESTO DO TÍTULO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 1. 'A jurisprudência do STJ firmou-se no sentido de que, na alienação fiduciária, a mora do devedor deve ser comprovada pelo protesto do título ou pela notificação extrajudicial feita por intermédio do Cartório de Títulos e Documentos, entregue no endereço do domicílio do devedor' (AgRg no AREsp 41.319/RS, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 03/09/2013, DJe 11/10/2013). 2. O Tribunal estadual firmou o entendimento de que não há prova do recebimento da notificação de constituição em mora do financiado, conclusão que não pode ser apreciada nesta Corte, ante o óbice contido na Súmula 7/STJ. 3. Agravo regimental não provido,” (STJ - 4a Turma - AgRg no AREsp 512.316/RS - Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, julgamento em 26/8/2014, DJe 1o/9/2014)

Com efeito, a mora decorre do simples vencimento da dívida, mas, apenas por excesso de formalismo legal, para o ajuizamento de ação de busca e apreensão exige-se do credor que faça a prova da salinidade da água do mar, quer dizer, que reforce a comprovação evidente da mora pela remessa adicional de notificação formal ao
solvens
inadimplente, todavia, tratando-se de mera formalidade, e para que reste configurado o legítimo interesse a respaldar a pretensão de retomada liminar do veículo financiado, basta apenas que a parte credora demonstre o envio da notificação formal, por via postal, com aviso de recebimento, para o endereço indicado no contrato, aquele mesmo endereço informado pelo próprio devedor, exatamente como feito na presente hipótese.

No caso, o credor/autor/agravado instruiu o processo com o instrumento da tentativa de envio de notificação para o exato endereço informado pela ré/devedora que aponta o inadimplemento da parcela vencida em 20.05.2024 e as subsequentes (cf. Id. n. 172223240 dos autos de origem).

A agravante, inicialmente, não trouxe com o recurso de agravo de instrumento qualquer comprovante de pagamento referente à dívida vencida em maio de 2024, mas tão somente as vencidas em 27/07/2024, 13/09/2024, 20/09/2024 e 29/09/2024 (cf. cópias de comprovantes vinculadas ao Id. n. 247080178).

Posteriormente, a agravante opôs embargos de declaração, juntando
print
de e-mail enviado à agravante por Jéssica Gonçalves de Almeida, em nome do Banco Bradesco, do qual consta a informação de que a parcela 35, vencida em 20.05.2024, foi liquidada sem atraso por meio do pagamento de R$ 12.087,22 (cf. Id. n. 248315193).

Nas contrarrazões vinculadas ao Id. n. 252840154, o Banco/agravado não combate a afirmação do agravante, dizendo, apenas, que a ação de busca e apreensão foi ajuizada em 14/10/2024, mas que, durante o curso do processo, houve acordo entre as partes para liquidação das parcelas em atraso, e que “o pagamento da parcela 37 em 22/10/2024, parcela 38 e 39 pagas em 05/11/2024”, mas que a parcela 40 “
está em aberto, com atraso de 25 dias, assim, a causa de pedir fora correta, ante ao inadimplemento da parte, cujo pagamento fora no decorrer do feito, restando ainda a mencionada parcela em aberto
”.

Embora de forma confusa, o agravado sugere que a parcela citada na notificação realmente já foi paga pelo agravante, dizendo, agora, que após o ajuizamento da ação foi celebrado acordo, mas que o pagamento das parcelas do acordo só foi realizado após o início do processo judicial, o que não procede, afinal, consta dos boletos emitidos em razão do acordo a data de 08.10.2024 (cf. Id. n. 247080179), e a ação só foi ajuizada em 14.10.2024 (cf. Id. n. 172223233 dos autos de origem), o que denota que, antes do ajuizamento da ação, as partes realmente haviam celebrado um acordo de renegociação da dívida, mas, ainda assim, a demanda foi ajuizada pelo agravado como se tal acordo não tivesse existido.

Portanto, embora as questões pontuadas demandem maiores esclarecimentos, é prudente, por ora, a reforma da decisão agravada, já que não é possível ter certeza do inadimplemento por parte da agravante.

Pelo exposto, dou provimento ao recurso para reformar a decisão agravada, de modo que o veículo discutido no processo seja mantido ou devolvido à agravante.

Custas recursais pelo agravado.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/12/2024